Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de cobrança c/c perda de uma chance, declinou da competência de ofício sob o entendimento de que a parte autora reside e celebrou o contrato em outra localidade, assim como o réu tem atuação em todo o território nacional. Pede-se a concessão de liminar. Não houve o recolhimento do preparo, diante do pedido de gratuidade judiciária. É a suma do pedido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade judiciária, eis que a lei estabeleceu presunção 'ope legis' em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural. A questão das modificações da competência passou por alteração legislativa recente no art. 63 do CPC, embora restando pendentes as discussões sobre outros casos ali não previstos, de consumidores que abdicam do foro de seu domicílio e do foro de eleição, para mover ação contra a ré no domicílio desta. Em 18/02/2025 o STJ avançou um pouco mais sobre o tema, no Resp 2106701-DF, para concluir que "[...Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente” (Resp 2106701-DF Re. Ministra Nancy Andrighi). A decisão recorrida segue igual entendimento, daí que, por ora, mantenho a referida decisão. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator